Tribunal: TJMT
Processo: 1001381-56.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001381-56.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JANE BENICIO DE PAIVA - CPF: 846.115.451-72 (APELADO), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA DECLARAR NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“(...) Na peça contestatória, a Instituição Financeira juntou as cópias de autorização de saque com cartão de crédito, assim como a comprovação de que o valor contratado foi creditado na conta corrente da Apelada, caindo por terra a alegação de desconhecimento de contratação do cartão de crédito (ID. 106149149).

E não é só isso. O Banco Apelante anexou o histórico de uso do cartão de crédito, o qual comprova diversos saques e até compras de consumo pessoal, situação que perdurou viva e ativa por mais de 10 (dez) anos até ser questionada judicialmente. Desta forma, a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito da Apelada, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC.

Está claro, pois, que a Apelada deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral. (N.U 1046361-88.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG S/A

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação para Declarar Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito Danos Morais e Antecipação Tutela n. 1001381- 56.2019.8.11.0041, proposta por
JANE BENICIO DE PAIVA,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, transmudando-o para empréstimo consignado; determinou o recálculo de todo o débito; condenação do requerido em repetição de indébito em dobro do que foi pago a maior e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 e, ainda condenou o mesmo ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10%, sobre o valor da condenação.

O apelante aduz, em síntese, que o feito foi proposto sob a alegação da apelada de que contratou empréstimo consignado junto à instituição financeira, mas lhe fora imposto um cartão de crédito consignado com reserva de margem, o qual não autorizou, pleiteando com a lide, a conversão do contrato em empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais.

Sustenta que a apelada possuía ciência da modalidade de contrato firmada e expressamente autorizou a emissão do cartão de crédito, contendo o documento informações acerca das taxas que seriam cobradas e forma de pagamento, sendo comprovado o recebimento do valor relativo ao negócio por meio de comprovante de TED e compras pessoais destacadas nas faturas do cartão de crédito.

Assevera que é realizado o desconto em folha de pagamento do valor referente ao pagamento mínimo da fatura, que á abatido do montante do débito, incidindo encargos contratuais típicos do negócio, em caso de não pagamento integral da fatura.

Destaca que as faturas do cartão de crédito contratado eram encaminhadas para o endereço residencial da apelada mensalmente e ressalta que muitas das compras realizadas com cartão, mediante senha pessoal, “foram realizadas ficam próximos à residência da parte Apelada”, afastando o alegado vício de consentimento ou erro essencial.

Consigna que a empreitada judicial da apelada visa induzir o juízo a erro, vez que sabedora dos termos da contratação e a utilização do crédito disponibilizado, agindo a apelante em exercício regular de direito na cobrança de débitos, não havendo elemento para declarar a nulidade do negócio, ou ainda a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado.

Argumenta a inexistência de dano moral, vez que o apelante não praticou nenhum ato ilícito ou incorreu em falha na prestação de serviço. Salienta que, ainda que se entenda pela nulidade do cartão de crédito consignado, a situação não gerou mais que mero aborrecimento.

Defende o não cabimento dos danos materiais e repetição de indébito, diante da licitude e adequação dos serviços prestados, ensejando a manutenção da condenação em enriquecimento ilícito da apelada.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para julgar improcedente o pleito autoral e inverter o ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, argumentando a ausência de erro por parte da apelada do produto contratado; a legalidade do pacto, contendo o contrato as informações relativas a este; a impossibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado; o descabimento de repetição de indébito e a ausência de danos morais.

A ação foi proposta pela apelada, pleiteando a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, convertendo-o em empréstimo consignado, com revisão de juros; condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e repetição de indébito.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) Extrai-se dos elementos probatórios dos autos que não restou provado que a autora demonstrou a intenção de contratar o "cartão de crédito consignado" oferecido pelo réu, sendo induzida a erro quanto ao objeto da contratação, diante da falta de informação adequada e clara, acreditava estar contratando um empréstimo consignado e quitando as prestações mediante descontos em seus proventos, enquanto, em verdade, incidiam encargos excessivos em razão do pagamento mínimo da fatura.

Por restar evidenciada a conduta abusiva do fornecedor, que obtém lucro exagerado com a operação e impõe onerosidade excessiva a parte consumidora, e o vício de consentimento capaz de invalidar o contrato de cartão de crédito firmado, outra solução não resta senão a de considerá-lo como sendo de empréstimo consignado. (...)

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por JANE BENÍCIO DE PAIVA, em face de BANCO BMG S/A para:

- declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, transmudando-o para empréstimo consignado;

- determinar o recálculo de todo o débito, para que seja aplicado, quanto as taxas de juros na forma que segue, com relação a seguintes transação:

- empréstimo feito no mês 11/2011, concernente ao “saque” no valor de R$ 1.027,00, a aplicação da taxa de 2,59% ao mês pleiteada na inicial, com prazo de 36 meses;

- condenar o réu à devolução em dobro do que foi pago a maior, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado de cada contratação; - condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitro em R$ 5.000,00, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ);

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação. e empréstimo consignado.

(...) (ID. 102095503).

A apelada não nega que tenha firmado contrato com o banco apelante, mas aduz que não solicitou a contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Na exordial restou consignado que a operação que a apelada pretendia contratar era de empréstimo consignado, com pagamento de 36 parcelas de R$ 44,21 (quarenta e quatro reais e vinte e um centavos), perdurando o desconto, até a propositura da ação de 86 (oitenta e seis) parcelas.

Já o banco recorrente aponta ser induvidosa a modalidade contratada pela apelada de cartão de crédito consignado, na qual realizou saques (transferidos por TED) e compras por meio do cartão.

Ressalta-se que é direito básico e princípio fundamental do consumidor o direito à informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado, ou serviço oferecido.

O direito de informação está ligado ao princípio da transparência, artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações do consumo, atendidos os seguintes princípios.

O legislador pátrio, em relação ao contrato de adesão, cujas cláusulas são impostas ao contratante, teve inequívoca preocupação em assegurar ao consumidor a transparência quanto às informações inerentes ao vínculo contratual.

De modo que cláusula contratual, em qualquer espécie de contrato de adesão, sempre deve ser redigida de forma clara, em tamanho de letra aceitável a possibilitar a imediata leitura, devendo ainda, ser de fácil compreensão.

O banco requerido/apelante apresentou cópia do contrato firmado entre as partes nominado como “Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito Autorização para Desconto em Folha”. Em que pese haja evidente dubiedade no pacto, vez que remete tanto a empréstimo, quanto à cartão de crédito, a utilização do crédito para realização compras, feitas por meio do cartão, não deixam dúvidas de que o produto cartão de crédito era o contratado.

Não obstante negativa da apelada de que tenha realizado as compras lançadas nas faturas apresentadas pelo banco apelante, soa incoerente a afirmação frente ao tempo que perduram os descontos até propositura da demanda, sendo descontadas 86 (oitenta e seis) parcelas, enquanto aduziu a apelada ter realizado empréstimo consignado para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas, portanto, mais que o dobro do tempo que supostamente perdurariam os descontos.

Acerca do tema colacionam-se arestos do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS, BEM COMO EXTRATO DAS FATURAS – UTILIZADO PARA COMPRAS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)” (N.U 1046425-98.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUTORIZAÇÕES DE SAQUES PELO CARTÃO DE CRÉDITO ASSINADO, E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, E COMPROVANTE DE TED – LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que a discussão versa sobre empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, cujo valor mínimo da fatura vem sendo debitado mensalmente na aposentadoria da Apelada, e que o holerite anexado no ID. 106149123 demonstra a dedução no mês de setembro/2019, e se a ação foi ajuizada em outubro/2019, não há falar em prescrição. Rejeito a preliminar.

Convém anotar, de proêmio, que o tipo de contratação alegado pela parte Autora, relativa ao cartão de crédito consignado, já é de conhecimento desta Corte, ante o grande número de ações semelhantes.

Na peça contestatória, a Instituição Financeira juntou as cópias de autorização de saque com cartão de crédito, assim como a comprovação de que o valor contratado foi creditado na conta corrente da Apelada, caindo por terra a alegação de desconhecimento de contratação do cartão de crédito (ID. 106149149).

E não é só isso. O Banco Apelante anexou o histórico de uso do cartão de crédito, o qual comprova diversos saques e até compras de consumo pessoal, situação que perdurou viva e ativa por mais de 10 (dez) anos até ser questionada judicialmente. Desta forma, a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito da Apelada, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC
.

Está claro, pois, que a Apelada deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral. (N.U 1046361-88.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021)

Colaciona-se ainda escólio do aresto acima:

“(...) Especificamente sobre a transferência do numerário, apesar de a Apelada sustentar que não recebeu os valores dos saques, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de comprovar que, nos períodos de 14/04/2009 a 14/10/2019, não foi creditado em sua conta qualquer valor pelo Banco Apelante. Todavia, optou em atribuir esse ônus à instituição financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência e idade avançada, o que não é suficiente para se liberar da obrigação.

Com efeito, ajuizada a ação em 14.10.2019, soa incoerente a vigência contratual plenamente eficaz, sem qualquer crítica ou reclamação desde idos de 2009, ou seja, por aproximadamente 10 anos ininterruptos, de modo que realmente causa espécie e afeta, sobremodo, a credibilidade da postulação, o fato de a autora ter aguardado o decurso de tanto tempo para só depois vir suplicar a intervenção judicial, o que torna frágil e sem credibilidade a tese de inexistência de contratação válida do cartão de crédito, até porque a devedora teve ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em folha de pagamento de seus proventos. (...)”

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento e utilização de cartão de crédito para compras, assim à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Destarte, não verificado no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a reforma da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Tem-se que prejudicada a análise dos demais argumentos do apelo frente à improcedência do pleito autoral.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados pela apelada na exordial. Inverto o ônus da sucumbência, condeno a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3.º do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022